Tribunal: TJBA
Processo: 8021258-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021258-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PUBLICIDADE ENGANOSA
– VALIDADE DE BÔNUS EM RECARGA TELEFÔNICA – ÔNUS DA PROVA – ART. 14, § 3º DO CDC –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INDUÇÃO EM ERRO
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I – CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação cível interposta por
Leonardo Silva dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face da operadora
Claro S.A.
.

O Autor alegou ter sido induzido em erro por suposta
publicidade enganosa
, referente à validade de pacote de internet adquirido mediante recarga de R$ 20,00, prometida como válida por 60 dias, mas que teria expirado em 7 dias. Postulou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova e reconhecimento de violação ao dever de informação.

A sentença de origem
julgou improcedentes os pedidos
, ao entender não comprovada a prática abusiva pela ré, com base nos documentos apresentados pela operadora e ausência de prova inequívoca do vício na prestação do serviço.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se restou caracterizada a prática de
publicidade enganosa
, nos termos do art. 37, § 1º do CDC, em razão da divergência entre a oferta veiculada pela operadora e a efetiva prestação dos serviços, e, por consequência, se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva da ré e o cabimento da indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do
art. 14 do CDC
, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo ao consumidor comprovar o fato e o nexo causal, incumbindo ao réu demonstrar causa excludente de responsabilidade (defeito inexistente ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro).

A alegação de publicidade enganosa requer
prova inequívoca da indução em erro
, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ:

"A caracterização da publicidade enganosa exige demonstração inequívoca da indução do consumidor a erro, o que não se presume." (STJ, AgInt no AREsp 1.812.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/08/2021).

No caso concreto, os documentos apresentados pela operadora indicam que a validade do bônus de internet era de 7 dias, informação disponibilizada no próprio site e nas condições do plano “Claro Prezão”, não se evidenciando a omissão ou a divergência apta a caracterizar violação ao dever de informação.

A sentença destacou adequadamente que os materiais colacionados pelo Apelante não comprovam, de forma robusta, que a publicidade tenha prometido os benefícios em desconformidade com o serviço efetivamente prestado, inexistindo, assim, nexo causal apto à responsabilização.

Ademais, o simples descontentamento do consumidor, sem prova de indução dolosa e sem comprovação do alegado desvio produtivo, não autoriza reparação por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Leonardo Silva dos Santos
, mantendo-se
íntegra a sentença de improcedência
proferida em 1º grau,
por ausência de comprovação da prática de publicidade enganosa por parte da operadora Claro S.A.
.

Tese Firmada:
Para fins de responsabilização por publicidade enganosa nas relações de consumo, exige-se prova inequívoca da indução do consumidor em erro, sendo insuficiente a alegação genérica de divergência entre a oferta e o serviço prestado, quando houver previsão contratual clara e informação acessível ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.

8021258-72.2024.8.05.0001
,

da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante,
LEONARDO SILVA DOS SANTOS
, e, como Apelada,
CLARO S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07